Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE RPV. DECISÃO ANTERIOR AGRAVADA. JULGAMENTO DE MÉRITO PENDENTE. NECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO.

1. A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.

2. Pendente julgamento de mérito do recurso interposto em face da decisão que afastou a alegação de prescrição e prejudicialidade externa no cumprimento de sentença, deve-se observar que a decisão anterior determinou que seja esperada a preclusão da questão, especialmente se tratando de determinação de expedição de RPV e iminente pagamento com verba pública.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.